Tribunal: TJES
Processo: 0014643-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014643-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALCI DOS SANTOS PEREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores (duas vezes), fixando pena de 11 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, sendo o recurso fundado na necessidade de redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da ocorrência de prescrição quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, no caso concreto; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea pressupõe o reconhecimento, pelo réu, da prática do delito ou de circunstâncias que demonstrem a sua responsabilidade, ainda que se trate de confissão parcial ou qualificada, desde que configure admissão da autoria ou da participação no crime.

4. No caso, o acusado negou a prática do crime de homicídio tentado e a intenção de praticá-lo, não havendo confissão de elementares do tipo penal, tampouco confissão parcial, não sendo possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. A prescrição penal, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, regula-se pela pena aplicada na sentença após trânsito em julgado para a acusação, sendo que o prazo prescricional reduz-se pela metade quando o réu é menor de 21 anos na data dos fatos, conforme art. 115 do CP.

6. No caso concreto, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos em razão do art. 366 do CPP, não tendo transcorrido o prazo de 2 anos entre os marcos interruptivos, considerando o período de suspensão, afastando-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da atenuante de confissão espontânea exige a admissão pelo réu de circunstâncias que demonstrem sua responsabilidade criminal, o que não se configura quando o réu nega a prática ou a intenção de praticar o crime.

2. A prescrição penal é afastada quando não transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, considerando o período de suspensão previsto no art. 366 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 109, VI, 110, § 1º, 115, 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, art. 29, § 1º, art. 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B, § 2º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCI DOS SANTOS PEREIRA FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, na forma do art. 29, § 1º, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD (duas vezes) à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14243422), sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de confissão qualificada.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado e declarar a prescrição quanto aos crimes apontados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14243425), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14404562), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCI DOS SANTOS PEREIRA FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, na forma do art. 29, § 1º, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD (duas vezes) à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14243422), sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que se trate de confissão qualificada.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado e declarar a prescrição quanto aos crimes apontados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou SAVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, MANOEL RIBEIRO JUNIOR, VALCI DOS SANTOS PEREIRA FILHO e WENDER RAMON ROBERTO PEREIRA imputando-lhes as práticas dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II a art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD, narrando, em síntese, que, no dia 11/02/2017, na Rua Galeria, bairro Inhanguetá, Vitória/ES, os denunciados, em conjunto dos menores D. R. B. e L. B. S, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima JADINA DOS REIS BATISTA, não atingindo o intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Em virtude da não localização do acusado VALCI DOS SANTOS PEREIRA, o feito foi desmembrado em relação a ele, com a determinação de suspensão do processo e do prazo prescricional, sendo que, após a sua citação pessoal, o acusado foi submetido à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, na forma do art. 29, § 1º, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD (duas vezes).

No tocante à dosimetria da pena do crime de homicídio tentado, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea e alicerçada em elementos concretos nos autos.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Embora a Defesa pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nota-se que o acusado em momento algum confessou a prática do crime de homicídio tentado, tendo negado veementemente a sua participação na empreitada criminosa, tanto que negou a intenção de praticar o crime contra a vítima.

Ora, consoante entendimento jurisprudencial, “
o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
. (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Não se pode dizer que a simples afirmação de que o réu estava no local dos fatos configura a confissão parcial do delito, na medida em que não confessou quaisquer das elementares do crime de homicídio tentado.

Nessa linha, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante:

(...) Temos, portanto, que o acusado nega que tivesse disparado em direção à vítima, bem como nega que tivesse a intenção de praticar o crime, pois afirmou que apenas queria dar um susto nos traficantes da Galeria/Valão, para retomar o motor de seu barco, Logo, não há que se falar em confissão, haja vista que, a rigor, nem mesmo a confissão qualificada está configurada.

Na terceira fase, houve a aplicação das minorantes da tentativa e da participação de menor importância, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, passo a tecer as seguintes considerações:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, as penas fixadas em sentença para os crimes de associação criminosa e corrupção de menores (2 anos de reclusão e 1 ano e 4 meses de reclusão respectivamente), prescrevem em quatro anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, consoante previsão do 115 do Código Penal, logo, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 2 (dois) anos.

Feitas tais considerações, verifica-se que a denúncia foi recebida em 12/07/2017 (fls. 161) e a decisão de pronúncia foi publicada em 23/01/2023 (fl. 654).

Ocorre que, em virtude da não localização do réu, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos na forma do art. 366 do CPP entre 11/06/2018 (fls. 256) até o levantamento do sobrestamento do feito em 16/05/2022 (fls. 602).

Nesse contexto, verifica-se que entre os marcos interruptivos
NÃO
transcorreu o prazo prescricional de 2 (dois) anos, considerando o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.